Tribunal: TJDFT
Processo: 0010059-46.2017.8.07.0013
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. ACOLHIMENTO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. FORMA DE DISTRIBUIÇÃO. LITISCONSÓRCIO. RECURSO PROVIDO.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, conforme disposto no Art. 1.022 do CPC.

2. Reconhece-se a presença de vício quanto à forma de distribuição das custas e honorários advocatícios, vez que havendo dois litisconsortes apresentado pedidos idênticos e tendo um destes decaído integralmente do pedido e o outro decaído em parte, deve aquele ser condenado na integralidade de metade das custas processuais, ao passo que o outro deve ser condenado, em relação a outra metade, na proporção em que decaiu.

3. Acolhidos os embargos declaratórios.